Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA STARBAND. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/22. ART. 10, §3o, I, DA LEI No 9.656/1998. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes.
3. A relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. É necessária a observância também aos ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória.
4. O tratamento de StarBand consiste em tratamento com órtese que é ajustável conforme a evolução do quadro clínico, mediante o acompanhamento médico e fisioterápico. 5.1. A recusa manifestada pela agravada em assegurar o fornecimento ou o ressarcimento de órtese, cuja utilização constitui o tratamento médico recomendado ao agravante, sob a alegação de que seu fornecimento não está previsto por cláusula contratual e por Resolução da ANS, revela-se legítima, ante a comprovação de adequação da conduta aos ditames legais e regulamentares da autarquia reguladora.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.